Tribunal: TJSP
Processo: 2144080-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Levantamento de valores. Prestação de caução. Cabimento. Valor executado de grande monta. Inteligência do parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.